Tribunal: TJPA
Processo: 0024093-94.2018.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3417 - Furto Qualificado
Data de julgamento: 2024-02-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0024093-94.2018.8.14.0401

APELANTE: LEONARDO RODRIGUES DOS SANTOS

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL - FURTO QUALIFICADO - ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. ARCABOUÇO FÁTICO-PROBATÓRIO SUFICIENTE À CONDENAÇÃO DO APELANTE - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do
Estado do Pará, à unanimidade, em conhecer do recurso e, no mérito, negar-lhe provimento
,
nos termos do voto do Excelentíssimo Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos vinte e seis dias do mês de fevereiro do ano de dois mil e vinte e quatro.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Vania Valente do Couto Fortes Bitar Cunha.

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR (RELATOR):

Trata-se de apelação interposta por

Leonardo Rodrigues dos Santos,
irresignado com os termos da r. sentença proferida pelo MM. Juízo da 4ª Vara Criminal da Comarca de Belém/PA, que julgou procedente a denúncia para condená-lo nas sanções punitivas do artigo 155, §4º, IV, do Código Penal, fixando-lhe a pena de 2 (dois) anos de reclusão e o pagamento de 10 (dez) dias-multa (cf. ID 14341995).

Inconformada, a defesa requer a absolvição do apelante por insuficiência de provas
(cf. ID 14342001)
.

Em contrarrazões, o Ministério Público requer o conhecimento do apelo e, no mérito, o seu improvimento (cf. ID 14342005)
.

A d. Procuradoria de Justiça se manifestou pelo conhecimento e improvimento da apelação, para que a r. sentença seja mantida em todos os seus termos (cf. ID 14833394).

É o relatório do necessário.

À Douta Revisão.

Submeta-se o feito ao Plenário Virtual (artigo 140-A do Regimento Interno desta Egrégia Corte).

Belém, 07 de fevereiro de 2024.

Des.
LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR
Relator

VOTO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR (RELATOR):

A apelação encontra-se adequada, tempestiva, com interesse da parte e legitimidade desta de recorrer. Preenchidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, conheço-a, por conseguinte.

No mérito
, a defesa requer a absolvição do apelante, alegando não haver no processo suficiência probatória para subsidiar a condenação, consoante artigo 386, VII, do Código de Processo Penal.

Pois bem.

O artigo 155, do Código de Processo Penal, traz consigo o princípio do livre convencimento motivado do magistrado, impondo o julgamento do processo com base na análise das provas colhidas em juízo, sob o crivo do contraditório judicial, fundamentando sua convicção.

Nesse sentido, a instrução probatória se destina a colher provas lícitas e idôneas, somando-se (ou não) às coletadas na fase policial, de modo a se buscar um resultado para conferir um provimento estatal à pretensão acusatória inicial.

Assim, quando devidamente comprovadas a materialidade e a autoria em relação ao cometimento do delito, deve o Estado agir, impondo as sanções penais previstas no direito substantivo.

É o que dos autos emerge, estando
a condenação fundada em suficiente

arcabouço fático-probatório, o qual demonstra, por meio dos documentos acostados ao processo, bem como das declarações prestadas em sede policial e confirmadas em juízo, a materialidade do delito (a qual é incontroversa, pois não atacada no apelo) e a autoria do apelante como incurso no crime sob testilha.

Senão vejamos.

Em audiência de instrução de julgamento, foram ouvidas duas testemunhas oculares dos fatos, Cássio Patrick Sales Diniz (ID 14341985) e Isabelle Caroline Barbosa da Cunha (ID 14341986), as quais são uníssonas em afirmar que viram o apelante retirando o celular do bolso da vítima e repassando para um comparsa não identificado, relatando que têm certeza quanto à autoria delitiva do réu.

A testemunha Isabelle relata detalhe importante da cena criminosa referente ao fato de que os fones de ouvido estavam conectados ao aparelho celular no momento da subtração, e que estes foram encontrados no bolso do apelante no momento da prisão, o que é ratificado pelo Auto de Exibição e Apreensão de Objeto (página 6, do ID 14341949), e pelo Auto de Entrega desses à vítima (página 1, do ID 14341950).

O réu, por sua vez, tanto em sede inquisitorial quanto judicial, que afirmou que não são verdadeiros os fatos relatados na denúncia, informando em seu interrogatório (ID 14341987) que estava na Romaria da Juventude quando foi acusado do furto. Acredita que lhe foi imputada a autoria somente porque estava perto da vítima no momento do crime, mas que nada foi encontrado com ele, afirmando que estava sozinho na procissão e que não viu se alguém retirou o telefone celular do bolso dela (cf. ID 11233308).

Assim, tenho que a versão do apelante se encontra isolada daquilo que dos autos consta, pois, diferentemente do que alega, os fones de ouvido da vítima foram encontrados com ele. Ademais, nem a vítima e nem as testemunhas o conheciam anteriormente, não havendo no processo motivos que levem a crer que essas possuíssem qualquer interesse em incriminar falsamente o réu, tendo, portanto, suas declarações, relevantíssimo valor probante, sobretudo pela certeza que demonstraram em juízo.

Nesse contexto, levando em conta os depoimentos firmes prestados pelas testemunhas, bem como o fato de que parte da
res furtiva
ainda estava em poder da apelante quando foi preso - tenho que a manutenção do édito condenatório, é medida que se impõe, já que as provas orais e os demais elementos colhidos no decorrer da persecução penal, desde a fase inquisitorial, convergem à sua responsabilidade penal, constituindo mero inconformismo a argumentação defensiva em sentido contrário.

Por fim, registro não haver reparos a fazer na dosimetria da pena, pois realizada dentro das exatas proporções do crime a que foi condenado o apelante.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, pelos fundamentos apresentados, conheço do recurso de apelação e, no mérito, nego-lhe provimento para manter
in totum
a r. sentença condenatória.

É o voto.

Belém, 06/03/2024